Tribunal: TJDFT
Processo: 0736239-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736239-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUÍZO DA DÉCIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O JULGO PREJUDICADO o presente Conflito Negativo de Competência em razão da perda do objeto, considerando que o JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS proferiu sentença homologando o acordo entabulado entre as partes no processo principal (no 0739105-36.2021.8.07.0001), o qual se encontra arquivado definitivamente. Por conseguinte, determino o arquivamento dos presentes autos. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras. Brasília-DF, 22 de março de 2024. ANA CANTARINO Relatora